Tribunal: TJES
Processo: 5003262-92.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003262-92.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANALIA CALATRONI QUEIROZ
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003262-92.2021.8.08.0047

RECTE.:
ANALIA CALATRONI QUEIROZ
.

RECDO
S
.: BANCO DO BRASIL S.A.
E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO
POR TERCEIROS DE MÁ-FÉ. APRESENTAÇÃO FÍSICA DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A autora relata possuir cartão junto ao réu,
t
odavia, o cartão foi utilizado para
a realização de compras que desconhece, motivo pelo qual alega a ocorrência de fraude, não tendo a ré se incumbido de seu dever de apurar a regularidade do cartão
.
Por este motivo, requer a suspensão imediata dos descontos na fatura da autora, referentes às parcelas não reconhecidas, bem como a abstenção da ré em incluir o nome da autora junto aos cadastros de proteção ao crédito. Ademais, requer a restituição dos valores indevidamente descontados de sua conta, bem como indenização por danos morais.

Em sede recursal (
ID. 3945132
)
requer o benefício da justiça gratuita, e, no mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Em contrarrazões recursais (
ID. 3945141)
, a ré
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.
pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

O réu BANCO DO BRASIL S.A. deixou de apresentar contrarrazões recursais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 3945130
) dispôs que: “
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS,
extinguindo o processo nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, haja vista que aparentemente verossímil a alegação da recorrente.

Pois bem;
analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

De início, saliento que o CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis: “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio contido no espírito da norma. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com provas mínimas do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Percebe-se que, neste caso em específico, que
a própria recorrente
juntou aos autos, em sua inicial (ID. 3945060), extratos que comprovam que parte das compras impugnadas foram realizadas de forma presencial, com a utilização do cartão com chip e senha pessoal da autora, o que afasta, de plano, a responsabilidade das recorridas.

Neste caso, não há como
acatar a alegação de
invalidade d
a transação
, vez que
parcela delas
foi feit
a
de forma presencial, com cartão original e passe de segurança.
N
ão restam dúvidas de que
a própria recorrente de
u
causa a tal fato em razão de sua conduta desidiosa na guarda de sua senha
pessoal
e intransferível.

O fato da recorrente não ter condições de locomoção é irrelevante no caso, justamente ante ao reconhecimento de que em razão de sua desídia, permitira que terceiros tivessem acesso ao cartão e senha.

Senão vejamos, novamente, jurisprudência apresentada pela sentença recorrida, no mesmo sentido:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NA LOJA DEMANDADA. OPERAÇÃO REALIZADA POR INTERMÉDIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DA LOJA DEMANDADA. TRATANDO-SE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, COM UTILIZAÇÃO DE SENHA, CUMPRE AO DETENTOR DO CARTÃO O DEVER DE GUARDA DA SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AÇÃO IMPROCEDENTE
. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71003998994 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 14/03/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/03/2013) (Grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE FURTO. EFETIVAÇÃO DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO SUBTRAÍDO DA AUTORA. CARTÃO E SENHA PESSOAL. FACILITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE I - Cuida-se de Apelação Cível interposta por Maria Ferreira dos Anjos com o intuito de reformar decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza (fls.320/326), que, nos autos da Ação Declaratória de Negócios Jurídicos c/c Indenização por Danos Morais manejada por Maria Ferreira dos Anjos em desfavor de Lojas Renner S.A, Itaú - Negociador e Banco Santander (Brasil) S.A, julgou totalmente improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc.I, do CPC/15. II -
Nos termos do disposto no inc. IIdo § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor , configura excludente de responsabilidade a culpa exclusiva do consumidor verificada na hipótese de realização de compras em cartão de crédito de sua titularidade, que exige, para sua utilização, senha pessoal e instransferível
. III - Recurso de apelação conhecido mas não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Quarta Câmara de Direito Privado Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, pelo conhecimento do recurso de apelação, mas para LHE NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 18 de junho de 2019 DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador e Relator (TJ-CE - APL: 01055963520178060001 CE 0105596-35.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 18/06/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2019) (Grifei)

Em relação as compras feitas pelo mercado pago, realmente estas não foram realizadas presencialmente, mas sim pela internet. Mas a referida circunstância não muda o resultado do julgamento, eis que a alegação de que a recorrente não sabe acessar a internet pode não ser inverídica, mas, claramente, a mesma já permitiu que terceiros usassem seu cartão e senha para a realização de negócios on line, posto que em suas faturas de cartão consta a contratação da “netflix”, que é realizada através da internet.

Tudo leva a crer, no caso, que pela condição da recorrente, pessoa idosa, esta permitiu que terceira pessoa próxima a mesma tivesse acesso a seu cartão e senha, sendo que esta pessoa lhe causou prejuízos com o uso de seu cartão, circunstância esta que não pode ser transferida às recorridas, eis que não deram causa a mesma, face a ausência de demonstração de alguma falha em seu sistema de segurança.

Ora, o
cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista
,
que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

Desta forma, não há como reconhecer responsabilidade da instituição recorrida, vez que somente autorizou a compra
.

Inexistindo ato ilícito praticado e, consequentemente, responsabilidade patrimonial imputável à recorrida, deve ser afastada também sua modalidade extrapatrimonial, considerando que não há nexo causal que a ligue ao dano causado por terceiros em função da culpa exclusiva do consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sob o valor atualizado da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, com exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.